Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-53.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Serviços mecânicos – Notas fiscais com ordens de serviço e cheque – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Oposição ao Julgamento virtual manifestada pela apelada - Em julgamento virtual foi proferido o v. Acórdão de fls. 299/305, que, por votação unânime, foi anulado por v. Aresto prolatado nos autos no 1000726-53.2019.8.26,0369/50000, ante a constatação da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Serviços mecânicos – Notas fiscais com ordens de serviço e cheque – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Oposição ao Julgamento virtual manifestada pela apelada - Em julgamento virtual foi proferido o v. Acórdão de fls. 299/305, que, por votação unânime, foi anulado por v. Aresto prolatado nos autos no 1000726-53.2019.8.26,0369/50000, ante a constatação da tempestividade da oposição manifestada pela apelada - Acolhimento – Notas fiscais que discriminam as ordens de serviço – Ordens de serviço que discriminam o veículo e a manutenção realizada – Ré que alega permanência dos problemas e recusa da autora em realizar os reparos no prazo de garantia – Ausência de prova a este respeito – Ré que apresentou apenas notas fiscais de compra de peças automotivas junto a terceiro – Documento insuficiente para indicar a permanência dos problemas; o conserto do mesmo veículo e o reparo do mesmo item descrito nas ordens de serviço apresentadas na inicial – Ônus que lhe cabia – art. 373, II do CPC – Alegações da ré que não se revestem de verossimilhança – Ausência de assinatura nas ordens de serviço apresentadas que não é suficiente para afastar a alegação inicial – Inexistência de impugnação quanto aos serviços descritos – Condenação que é medida de rigor – Sentença reformada – Recurso provido.